Tribunal: TCU
Processo: 015.095/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72023, modalidade Pregão e Uasg 452876 (Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E CEO (CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) QUE COMPÕEM A ODONTOLOGIA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS,,)

Inteiro teor:
Acórdão 7238/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos/SP e a empresa Unidental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda., consubstanciado na Ata de Registro de Preços 51/2022 (peça 4, p. 27), referente a aquisição de equipamentos e materiais odontológicos, médicos e hospitalares em geral, para atender as necessidades das unidades básicas de saúde e centro de especialidades odontológicas, ambas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, especificações, exigências e estimativas, constantes do termo de referência do Pregão Eletrônico 7/2022. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da documentação encaminhada como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 9) à representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.095/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - SP. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luciano Ferreira Peixoto, representando Unidental Produtos Odontologicos Medicos e Hospitalares Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.